Tribunal: STF
Processo: AI 170503
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-27
Data de publicação: 1995-10-27

Ementa:
TRIBUTO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DÉBITO PARA COM A FAZENDA ESTADUAL -
AUTONOMIA DOS ESTADOS. Longe fica de vulnerar o disposto nos artigos 24
e 25 da Carta Política da República provimento judicial que, a partir
de norma de estatura federal, proibitiva da incidência da adoção da
taxa referencial diária por unidades da Federação, assenta a
inexistência de preceito legal disciplinador da correção monetária.
Exsurge do quadro a ausência de entendimento sobre a aludida autonomia,
quer considerada sob o ângulo do governo próprio, quer da competência
normativa.